Tribunal: TJPA
Processo: 0800599-58.2023.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800599-58.2023.8.14.0025

APELANTE: SARA MOURA PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LOTAÇÃO FUNCIONAL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por candidata aprovada em processo seletivo simplificado, visando à anulação de ato administrativo que a alocou em escola distinta daquela de sua preferência, alegando preterição e perseguição política. O juízo de origem entendeu pela inexistência de ilegalidade ou abuso de poder, ante a ausência de prova inequívoca do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há direito líquido e certo da impetrante à lotação na unidade escolar de sua escolha; (ii) a ausência de critérios objetivos na escolha da lotação justifica o controle judicial do ato administrativo; (iii) o mandado de segurança é meio processual adequado para análise da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e demonstração inequívoca de direito líquido e certo, sendo inadmissível quando necessária a dilação probatória.

4. A impetrante não comprovou a existência de ato coator específico, tampouco violação a direito subjetivo à lotação pretendida, sendo a alocação dos candidatos regida pela conveniência administrativa.

5. O edital do processo seletivo não assegurou direito subjetivo à escolha da unidade escolar, tampouco demonstrou-se que candidatas menos classificadas foram indevidamente beneficiadas, já que foram lotadas em unidades distintas, ainda que com nome semelhante.

6. A ausência de comprovação de perseguição política, aliada à natureza discricionária do ato de lotação e à inexistência de provas robustas, impede a concessão da segurança.

7. A sentença recorrida analisou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos, nos termos do art. 489 do CPC/2015, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova inequívoca do ato coator e do direito líquido e certo do impetrante inviabiliza o uso do mandado de segurança como via processual para impugnação de ato de lotação funcional no âmbito de processo seletivo simplificado. 2. O controle judicial do ato administrativo de lotação é restrito à verificação da legalidade, sendo incabível substituir-se à discricionariedade da administração pública, salvo comprovação de desvio de finalidade ou violação manifesta a princípios constitucionais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Sara Moura Pereira contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança que impetrou em desfavor do Município de Itupiranga, visando à anulação de ato administrativo relacionado à sua lotação em escola diversa daquela por ela originalmente escolhida no âmbito do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023.

Na inicial, a impetrante alegou ter sido aprovada em 31º lugar no certame para o cargo de professora pedagoga e que, no momento da escolha de lotação, não lhe foi oportunizado optar pela Escola São Francisco - SEDE, sua primeira opção e local em que trabalhara anteriormente.

Relatou que, mesmo estando mais bem classificada, teve sua preferência preterida em favor de candidatas de classificações inferiores, as quais foram alocadas na mencionada escola.

Apontou, ainda, a inexistência de critérios transparentes de desempate e possível perseguição política por divergência com o diretor da unidade escolar desejada.

Em sede liminar, pleiteou sua imediata alocação na Escola São Francisco ou em unidade equivalente, que respeitasse sua preferência, sem prejuízo aos demais candidatos já lotados.

O Município, ao apresentar contestação, refutou as alegações da impetrante, sustentando que todos os candidatos obtiveram notas idênticas, e que a ordem de lotação se deu conforme a ordem de apresentação na SEMED. Aduziu que as servidoras citadas pela autora foram lotadas em escolas anexas à Escola São Francisco, e não na unidade principal. Negou qualquer ingerência do diretor da escola no processo de escolha, ressaltando que a lotação é conduzida por comissão da Secretaria de Educação, com participação de diversos órgãos, incluindo o sindicato da categoria.

A sentença proferida pelo juízo de origem denegou a segurança pleiteada, com fundamento na ausência de comprovação de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada.

A magistrada entendeu que os critérios de desempate previstos no edital foram presumivelmente observados, diante da ausência de provas em sentido contrário, nos seguintes termos:

“Analisando os autos, verifica-se que a impetrante se classificou na 31ª colocação do processo seletivo, bem como que as demais candidatas indicadas pela impetrante obtiveram classificação posterior.

Contudo, ao analisar o edital que regeu o certame, observa-se que não houve especificação acerca do local de lotação dos aprovados, ao contrário, restou previsto no item 10.3 que a lotação poderia ocorrer em quaisquer dos polos nele indicado para o cargo a que a impetrante concorria, de acordo com a necessidade da administração pública.

Ademais, as candidatas indicadas pela impetrante foram lotadas nas escolas intituladas como São Francisco – Anexa: Ricardo I e São Francisco – Anexa: São Raimunda, concluindo-se, portanto, que não se trata do mesmo local em que a impetrante alega ter sido preterida na ocasião da lotação.

Observa-se, ainda, que os documentos juntados aos autos é que a única candidata lotada na escola São Francisco – SEDE foi a que atingiu o 2º lugar no certame, ou seja, melhor classificação que a da impetrante.

Através do memorando nº 254/2023-DRH-SEMED, juntado aos autos pela impetrante e pelo impetrado, observou-se que a administração pública municipal, visando sua auto-organização, intitulou uma escola como sendo “São Francisco – SEDE” e as demais como anexas à principal, concluindo-se que, possivelmente, as escolas anexas derivam da sede, mas não se trata da mesma unidade escolar.

O Poder Judiciário pode, quando provocado, aferir a validade do ato discricionário sem, contudo, adentrar ao mérito administrativo, e, no presente caso não se vislumbra qualquer ilegalidade ou excesso de poder da administração, pois a lotação da servidora respeitou a sua ordem classificatória no certame, bem como assegurou o seu direito de escolha de lotação dentre as escolas disponíveis que demonstravam a necessidade de preenchimento do referido cargo, com base nos critérios de conveniência e oportunidade da administração pública municipal.

Enfim, diante de tudo que processado, assento, pois, falta de razão ao direito pretendido, significa dizer, inexiste direito subjetivo a impetrante ser lotada na Escola São Francisco-SEDE. Além disso, não vislumbro ato coator praticado por autoridade que viole direito líquido e certo da impetrante.

Finalmente, para fiel cumprimento do artigo 489 do Código de Processo Civil, revisito a causa de pedir e de defesa deduzidas, respectivamente.

Naquilo tudo que deduzido, consoante já pronunciado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, firmo que à luz dos argumentos e dos julgados oferecidos durante toda tramitação do processo, não vislumbro qualquer premissa fática ou jurídica, ressalva feita evidentemente àquelas que acolhi, que possam em tese ou em concreto infirmar as conclusões lançadas, no esteio da abordagem contida em fundamentação.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. (...) 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) (STJ, 1ª Seção, EDcl no Mandado de Segurança nº 21.315-DF (2014/0257056-9), Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 8/6/2016, g.n.).

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito do autor, razão pela qual
DENEGO
A SEGURANÇA e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a impetrante interpôs apelação, sustentando que não houve transparência na aplicação dos critérios de desempate, bem como que o Município não apresentou justificativas objetivas para sua classificação final.

Alegou que foi preterida injustamente e reiterou que as servidoras de classificações inferiores foram alocadas na escola de sua preferência sem fundamento idôneo.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença para que lhe fosse assegurada reclassificação com base nos critérios estabelecidos em edital, com eventual alocação na Escola São Francisco, caso coubesse tal medida.

Em contrarrazões, o Município reiterou os fundamentos expendidos na contestação, defendendo a regularidade do processo seletivo e do ato de lotação questionado, e pugnou pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, em sua manifestação, opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de direito líquido e certo e a inadequação da via eleita para discussão de critérios subjetivos e carência de provas pré-constituídas.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O cerne do presente recurso está em avaliar se sentença que denegou a segurança foi correta em apontar a inexistência de direito líquido e certo da impetrante.

Verifico que sentença está fundamentada na ausência de comprovação do próprio ato apontado como coator, e ainda, pela inexistência de direito líquido e certo, em razão da necessidade de dilação probatória e de impossibilidade de decretação de valores retroativos em sede de Mandado de Segurança.

O Mandado de Segurança
possui fundamento Constitucional bem como foi
disciplinado pela
Lei n°
12.016/2009,
in verbis
:

“Art. 5º, LXIX, CF/88: conceder-se-á mandado de segurança para proteger

DIREITO LÍQUIDO E CERTO
, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

[...]

“Art. 1°.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO
, não amparado por

habeas corpus

ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (
grifei
)

Entretanto, o Art. 10 da Lei 12.016/09 determina que será indeferida a inicial quando lhe faltar os requisitos legais, vejamos:

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

Assim, em caso de o impetrante não demonstra, mediante prova inequívoca, a sua alegação ou seu direito “líquido e certo” não poderá ser processado a Ação Constitucional, cabendo a propositura da ação correta.

Inicialmente não observo, nos documentos acostados, a presença de ato Coator específico nem a prova do direito alegado, o que é inviável em sede de mandado de segurança que não admite instrução probatória, devendo o direito líquido e certo ser demonstrado de plano, o que afasta a liquidez e a certeza do direito alegado.

Destarte, o
mandado de segurança
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão, sendo a via inadequada quando demandar dilação probatória.

No caso dos autos, a impetrante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo à lotação na unidade escolar de sua preferência. Com efeito, o Processo Seletivo Simplificado n. 01/2023 atribuiu nota idêntica (“10”) a todos os candidatos classificados, conforme documentação acostada.

Apesar disso, o edital previa critérios de desempate objetivos, entre eles: (a) especialização na área de atuação; (b) tempo de serviço ou comprovação de experiência de trabalho; (c) número de certificações na área específica; (d) idade.

Ainda que o Município não tenha detalhado a aplicação exata de cada critério, a ausência de motivação expressa não é, por si só, suficiente para presumir ilegalidade do ato, sobretudo quando não há prova de prejuízo efetivo, pois as candidatas citadas foram lotadas em escolas anexas, e não na sede da unidade desejada pela impetrante.

Ademais, não há previsão no edital de que a escolha da unidade escolar seria um direito vinculado à classificação — especialmente em seleção para contratação temporária.

Ainda, o procedimento de lotação foi conduzido por comissão técnica, sem prova de ingerência pessoal ou desvio de finalidade por parte de qualquer autoridade.

Nesse sentido, o controle jurisdicional sobre o ato administrativo não pode substituir a discricionariedade legítima do Poder Executivo, sobretudo em matéria de gestão funcional e lotação, salvo quando comprovada violação manifesta aos princípios da administração pública.

Neste caso, não se verifica ilegalidade flagrante, ausência de razoabilidade ou desvio de finalidade.

Eventuais irregularidades na organização interna da lotação por mandado funcional não são comprováveis de segurança, diante da necessidade de instrução probatória, incompatível com a via eleita.

Contudo, o direito à lotação não é absoluto, especialmente em contratações temporárias, devendo sempre respeitar os princípios da conveniência administrativa, ressalvada a necessidade de motivação mínima, que se presume presente nos autos.

Assim, denota-se que a impetrante não comprovou o seu direito líquido e certo nem ato coator específico a ser impugnado, através de mandado de segurança.

Nesta toada, cito a jurisprudência desta E. Corte, sobre a discricionariedade da administração pública em critérios de lotação de servidor:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
TRANSFERÊNCIA DE MILITAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INAMOVIBILIDADE. NECESSIDADE DO SERVIÇO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
1. Legalidade do ato administrativo de transferência de militar motivado pela necessidade do serviço.2. Circunscritos à área geográfica de atuação das instituições militares estaduais, não se reconhece o direito de inamovibilidade aos seus servidores.
3. Os critérios da conveniência ou da necessidade, funcional ou disciplinar, circunstâncias do poder discricionário das autoridades militares, escapam da apreciação do Poder Judiciário
.4
. O ato administrativo prolatado por autoridade competente goza da presunção da legalidade e da legitimidade
.5. Recursos conhecidos e providos, à unanimidade. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0024879-32.2011.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/08/2018)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e nego provimento à Apelação interposta
, mantendo-se inalterada a sentença que denegou a segurança, por ausência de demonstração de direito líquido e certo.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 20/05/2025